Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752659-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 67231215) interpostos por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida em ID 67171388, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em singela síntese, que a decisão embargada deixou de enfrentar “o comprometimento de renda líquida já existente no contracheque acostado aos autos de ID. 216030364, documento esse inequívoco que demonstra que a margem consignável do Embargante foi extrapolada (deduzido o IR e INSS) 7,60%, considerando 35% de sua remuneração líquida.” Arremata asseverando que “não foi observado a premissa que a probabilidade do direito consiste que o Agravante nunca deu azo ao inadimplemento, circunstância essa que é comprovada por força da leitura dos extratos bancários de IDs. 213043581, 213043580 e 213043577 (autos dos embargos à execução – processo de no 0742494-24.2024.8.07.0001), oportunidade que os extratos apontam que na data do vencimento (dia 25 de cada mês), nunca houve o lançamento da parcela.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 67932992). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão impugnada foi clara ao consignar que: “(...) a remuneração líquida do devedor agravante, Analista Judiciário aposentado, registrada no mês de outubro de 2024, foi de R$ 12.135,43 (ID 216030364 do processo referência). No caso, a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida do devedor corresponde ao decréscimo remuneratório de cerca de R$ 2.427,00, resultando, após aludido desconto, no valor final de seu salário próximo a R$ 9.708,00. Embora não consubstancie situação de conforto financeiro, a condição do devedor revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. (...)” Portanto, não há omissão a ser sanada. Apenas à título de pré-questionamento da matéria, e sobre a alegada omissão no “decisum” em relação ao comprometimento da renda líquida do devedor embargante face os empréstimos consignados livremente contraídos, cumpre frisar que, conforme exposto pelo colendo STJ, em voto proferido pelo eminente Ministro Fernando Gonçalves, “a vingar a tese do recorrente, da prevalência da dignidade da pessoa humana, em face do "superendividamento", estar-se-á institucionalizando o calote consentido, ou seja, bastará a pessoa se endividar, deliberadamente, além das suas possibilidades de pagamento, adquirindo bens de consumo de forma desarrazoada e, depois, alegar, pura e simplesmente, aviltada na sua dignidade, suprimindo, então, os descontos dos empréstimos consignados na sua folha de pagamento.” (AgRg na MC n. 16.128/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 8/3/2010.) Posta a questão nestes termos, a matéria devolvida ao Tribunal em sede de Agravo de Instrumento será decidida pelo órgão colegiado competente por meio de julgamento meritório, e não em sede liminar. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator